Tribunal: TJMT
Processo: 1000427-22.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), CRISTIAN RODRIGO DE OLIVEIRA - CPF: 994.675.931-49 (RECORRIDO), LUCELIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 961.576.401-97 (ADVOGADO), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000427-22.2022.8.11.0003 - PJE

Data do Julgamento:

1o/07/2022

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

VIVO S.A.

Recorrido(s):

CRISTIAN RODRIGO DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DA LINHA E COMERCIALIZAÇÃO A TERCEIROS. COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido CRISTIAN RODRIGO DE OLIVEIRA postula obrigação de fazer para o restabelecimento de linha telefônica n. 66-99607-1359, bem como indenização por danos morais, decorrente do cancelamento da linha e comercialização a terceiros, consequentemente, ocasionando a violação dos dados do Recorrente.

2.
Narra o Recorrido que a sua linha telefônica foi bloqueada no dia 17 de dezembro de 2021, e, a empresa Recorrente comercializou o número de telefone a terceiros, o que lhe causou prejuízos, já que utilizava do referido telefone em sua atividade comercial.

3
. Pois bem, verifico que o Recorrido mantinha a sua linha cadastrada na modalidade pré-pago e possuía a habitualidade de realizar a recarga, sendo a última em 10 de novembro de 2021, conforme se infere do documento de ID n. 129744678.

4
. Dessa forma, cai por terra a alegação da Recorrente de que a linha estaria inativa por ausência de recarga, tendo em vista que há plena comprovação de que as recargas de crédito eram realizadas de forma periódica.

5.
A falha na prestação de serviço restou configurada, consequentemente a obrigação de restabelecer o número de telefone ao Recorrido é medida impositiva.

6.
O dever indenizatório também restou configurado, tendo em vista que a situação
ultrapassa o mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial, essencialmente, se considerar que não houve a comprovação por parte da Recorrente de que a linha telefônica do Recorrido tenha sido restabelecida, bem como que é visível que o novo titular está a praticar ilícitos com o numero pertencente ao Recorrido, conforme se infere do ID n. 129744681.

7.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.
Dano moral fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual é adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9.
Eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos deverá ser objeto de cumprimento de sentença, tendo em vista que não restou comprovada nessa oportunidade a impossibilidade para o cumprimento obrigacional.

10.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Condeno a Recorrente VIVO S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2022